Tribunal: TJMT
Processo: 1029434-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029434-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SA - CPF: 565.534.719-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO LUIZ BORGES ALVES - CPF: 893.072.161-34 (EMBARGADO), JOAO SERGIO DE SA - CPF: 959.304.779-49 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), REBECA PEREIRA GUSMAO BORGES ALVES - CPF: 012.550.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO TAVARES PEIXOTO - CPF: 033.175.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SA - CPF: 565.534.719-91 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BORGES ALVES - CPF: 893.072.161-34 (EMBARGANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JOAO SERGIO DE SA - CPF: 959.304.779-49 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, por manifesta inadmissibilidade. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, à declaração de não interrupção do prazo recursal e à condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do não conhecimento de agravo interno manifestamente inadmissível; (ii) verificar se houve omissão quanto à declaração de não interrupção do prazo recursal em virtude da interposição de recurso manifestamente incabível; (iii) analisar se o acórdão deveria ter se pronunciado sobre pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 4o, do CPC estabelece que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. A norma possui caráter imperativo e visa desestimular a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis que retardam o trânsito em julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu expressamente a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caracterizando-o como erro grosseiro, pois interposto contra decisão colegiada quando o recurso é cabível apenas contra decisões monocráticas. A decisão foi unânime, estando presentes todos os requisitos legais para aplicação da multa.

A ausência de pronunciamento sobre a fixação da penalidade configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de aplicação da multa em casos análogos.

Quanto à não interrupção do prazo recursal, a matéria não integrava o objeto do julgamento do agravo interno, tampouco constituía questão prejudicial que demandasse pronunciamento expresso. A questão opera automaticamente por força de lei e será apreciada quando da análise de admissibilidade de eventual recurso subsequente.

Relativamente à litigância de má-fé, a caracterização exige demonstração inequívoca de conduta processual desleal com elemento subjetivo consubstanciado no dolo processual ou culpa grave. A mera interposição de recurso inadmissível não configura automaticamente litigância de má-fé, sendo a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC suficiente para desestimular a reiteração da conduta inadequada.

A questão da litigância de má-fé não integrava o objeto do julgamento do agravo interno, tendo sido formulada apenas em contrarrazões, não constituindo matéria que devesse ser necessariamente enfrentada no julgamento cuja análise limitou-se à admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO LUIZ BORGES ALVES e REBECA PEREIRA GUSMÃO BORGES ALVES contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto por ANTONIO CARLOS DE SÁ e JOÃO SÉRGIO DE SÁ.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o julgado restou omisso quanto aos pedidos expressos formulados em suas contrarrazões ao agravo interno, notadamente quanto à aplicação das sanções legais e processuais decorrentes do vício apontado.

Afirmam que o acórdão acolheu a tese de inadmissibilidade, não conhecendo do recurso, porém, data venia, houve omissão quanto à análise dos pedidos consectários lógicos e legais dessa inadmissibilidade.

Afirmam que o acórdão foi omisso ao não fixar a referida penalidade, ignorando o caráter pedagógico e punitivo da norma frente ao erro grosseiro e à manobra protelatória cometidos.

Alegam ainda omissão quanto à litigância de má-fé, sustentando que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, fundamentado na interposição de recurso protelatório e na resistência injustificada ao andamento do processo.

Por fim, requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração para, sanando as omissões apontadas e conferindo-lhes efeitos integrativos e infringentes.

Em contrarrazões (ID. 342547369), a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO concordou com a existência de omissão no acórdão embargado.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por João Luiz Borges Alves e Rebeca Pereira Gusmão Borges Alves em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto por Antônio Carlos de Sá e João Sérgio de Sá.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme se extrai dos autos, respeitando o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. As partes embargantes possuem legitimidade e interesse recursal, uma vez que figuraram como agravados no recurso de agravo interno não conhecido. O recurso é adequado à hipótese, pois visa suprir alegadas omissões no acórdão embargado. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, impõe-se transcrever a ementa do acórdão embargado, conforme consta do ID. 339282357:

"AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento."

Os embargantes apontam três omissões no acórdão embargado. A primeira refere-se à ausência de fixação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil. A segunda diz respeito à falta de declaração expressa quanto à não interrupção do prazo recursal em virtude da interposição de recurso manifestamente incabível. A terceira concerne à ausência de pronunciamento sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado.

Quanto à primeira alegação de omissão, relativa à multa do art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, assiste razão aos embargantes. O dispositivo legal estabelece que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. A norma possui redação imperativa, utilizando o verbo "condenará", o que evidencia tratar-se de imposição legal automática diante do preenchimento dos requisitos objetivos.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu expressamente a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, consignando que o recurso foi interposto contra acórdão proferido pelo Colegiado, quando o art. 1.021 do Código de Processo Civil restringe o cabimento do agravo interno apenas às decisões monocráticas do relator. O próprio voto relator qualificou a conduta como erro grosseiro, ao citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim caracteriza a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. A decisão foi unânime, conforme registrado na ementa e no corpo do acórdão.

Portanto, estavam presentes todos os requisitos legais para a aplicação da multa prevista no parágrafo quarto do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A ausência de pronunciamento sobre a fixação da penalidade configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que autoriza o recurso para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil possui natureza objetiva e deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos legais, independentemente de requerimento expresso da parte. O caráter pedagógico e punitivo da norma visa desestimular a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, que apenas retardam o trânsito em julgado e tumultuam o andamento processual, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os próprios precedentes citados no acórdão embargado reconhecem a necessidade de aplicação da multa em casos análogos. O julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo Regimental Cível no 1012701-69.2020.8.11.0041 expressamente consignou que reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o parágrafo quarto do art. 1.021 do CPC. Idêntica orientação consta dos precedentes citados nos Agravos Regimentais Cíveis no 1008630-19.2023.8.11.0041 e no 10040309120198110041, todos desta Corte.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração neste ponto para suprir a omissão e fixar a multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil. Considerando a gravidade da conduta, caracterizada como erro grosseiro, o caráter manifestamente protelatório do recurso inadmissível e a necessidade de desestimular práticas que afrontem a boa-fé processual e a razoável duração do processo, fixo a multa em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelos agravantes Antonio Carlos de Sá e João Sérgio de Sá aos agravados João Luiz Borges Alves e Rebeca Pereira Gusmão Borges Alves. O recolhimento da multa constitui condição para a interposição de qualquer outro recurso, nos termos do parágrafo quinto do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Quanto à segunda alegação de omissão, referente à não interrupção do prazo recursal, não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado limitou-se a não conhecer do agravo interno por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de previsão legal para sua interposição contra decisão colegiada. A questão da interrupção ou suspensão de prazos recursais não integrava o objeto do julgamento, tampouco foi suscitada como questão prejudicial ou preliminar que demandasse pronunciamento expresso do Colegiado.

A matéria relativa aos efeitos processuais da interposição de recurso manifestamente inadmissível sobre a contagem de prazos para outros recursos possui natureza eminentemente processual e opera automaticamente por força de lei, independentemente de declaração judicial expressa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outro recurso, conforme se extrai dos precedentes citados pelos próprios embargantes.

Todavia, tal matéria não constitui questão que devesse ser necessariamente enfrentada no acórdão que julga o agravo interno, mas sim eventual questão a ser apreciada quando da análise de admissibilidade de recurso subsequente, se e quando interposto. O acórdão embargado cumpriu integralmente seu objeto ao não conhecer do agravo interno por manifesta inadmissibilidade. A ausência de pronunciamento sobre consequências processuais futuras e eventuais não configura omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a apreciar livremente as provas e os argumentos, não estando obrigado a enfrentar todos os fundamentos alegados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento. A decisão que resolve integralmente a controvérsia posta em julgamento, ainda que não examine todos os argumentos deduzidos pelas partes, não padece de omissão.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a complementar a decisão com matérias que não integravam o objeto do julgamento, mas apenas a suprir omissões quanto a pontos ou questões sobre os quais o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. No caso, a questão da interrupção de prazos não constituía objeto do agravo interno nem questão prejudicial que demandasse enfrentamento prévio. Rejeito, portanto, os embargos de declaração neste ponto.

Quanto à terceira alegação de omissão, concernente à ausência de condenação por litigância de má-fé, igualmente não assiste razão aos embargantes. A aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil pressupõe a demonstração inequívoca de conduta processual desleal, caracterizada pela prática de atos que configurem as hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do diploma processual, tais como deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo processual ou na culpa grave, reveladores da intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de tumultuar o andamento processual. A mera interposição de recurso inadmissível, por si só, não configura automaticamente litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de que a conduta extrapolou os limites do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, revelando propósito manifestamente protelatório ou temerário.

No caso concreto, embora o agravo interno tenha sido interposto contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro que justificou o não conhecimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé. A interposição de recurso inadequado, ainda que revele desconhecimento técnico ou estratégia processual equivocada, não se confunde necessariamente com a conduta desleal que justifica a aplicação das sanções mais gravosas previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação por litigância de má-fé deve ser aplicada com cautela e moderação, sob pena de cercear o direito constitucional de acesso à justiça e o exercício da ampla defesa. A caracterização da má-fé processual exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, extrapolando os limites da razoabilidade no exercício de suas prerrogativas processuais.

No presente caso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil mostra-se suficiente e adequada para desestimular a reiteração da conduta inadequada, cumprindo a função pedagógica e punitiva da norma processual. A cumulação com a condenação por litigância de má-fé demandaria a demonstração de elementos adicionais que evidenciassem a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de tumultuar o processo, o que não restou suficientemente caracterizado nos autos.

Ademais, a questão da litigância de má-fé não foi objeto de análise no acórdão embargado porque não integrava o objeto do julgamento do agravo interno. O pedido de condenação por litigância de má-fé foi formulado nas contrarrazões ao agravo interno, mas não constituía matéria que devesse ser necessariamente enfrentada no julgamento do recurso, cuja análise limitou-se à questão da admissibilidade recursal. A ausência de pronunciamento sobre pedido formulado em contrarrazões, que não integra o objeto do recurso, não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

O acórdão embargado cumpriu integralmente seu objeto ao não conhecer do agravo interno por manifesta inadmissibilidade, fundamentando adequadamente a decisão com base na ausência de previsão legal para a interposição do recurso contra decisão colegiada. A decisão não padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos efetivamente submetidos a julgamento. Rejeito, portanto, os embargos de declaração também neste ponto.

Em síntese, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir a omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, fixando-a em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelos agravantes Antonio Carlos de Sá e João Sérgio de Sá aos agravados João Luiz Borges Alves e Rebeca Pereira Gusmão Borges Alves, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor. Rejeito os embargos quanto aos demais pontos, por não configurarem omissões passíveis de correção mediante o presente recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos integrativos, para suprir a omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, fixando-a em 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelos agravantes Antonio Carlos de Sá e João Sérgio de Sá aos agravados João Luiz Borges Alves e Rebeca Pereira Gusmão Borges Alves, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do parágrafo quinto do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Rejeito os embargos quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026